Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700982-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALLIED TECNOLOGIA S.A. D E C I S Ã O De acordo com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar, pela sistemática da repercussão geral, o Recurso Extraordinário 669.367 (tema 530), o impetrante pode desistir do mandado de segurança, independentemente da anuência da parte contrária, a qualquer tempo. Veja-se: EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO. RE 669.367. TEMA 530 DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO APRECIADO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE BURLA À AUTORIDADE DE DECISÃO DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança admite desistência a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (RE 669.367, Tema 530 de Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário interposto pela parte impetrante não teve o mérito analisado, uma vez que incidente o óbice da Súmula 279 do STF, que veda o reexame de matéria fática em sede extraordinária, não havendo se falar em burla à autoridade de decisão desta Corte com a desistência da ação mandamental. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1319398 AgR-ED-segundos-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022). Portanto, homologo o pedido de desistência registrado sob o ID 43965294 e julgo prejudicado o recurso pendente. Custas finais pela impetrante. Sem honorários. Preclusa, tornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, 2 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora